Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-03613
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/3613
Acusados:
Jarbas Guimarães Junior
José Afonso Bezerra
Mônica Barbosa Guimarães Champlony da Rocha Leite
Ruy Manuel Simões de Carvalho Turza Ferreira
Ementa:
Demonstrações financeiras de companhia aberta elaboradas em desacordo
c o m a legislação pertinente - Inexistência, na companhia, de controles
internos sobre os bens do ativo imobilizado, que, por sua magnitude,
importariam em limitação na extensão dos trabalhos de auditoria
independente.
–
Responsabilidade
da
diretoria
pela
elaboração,
e
responsabilidade dos conselheiros pela aprovação das DF’s produzidas em
desacordo com a legislação. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e
com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:
1) Aplicar a pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) aos acusados Ruy Manuel
Simões de Carvalho Turza Ferreira, na qualidade de diretor de relações com investidores da TECBLU – Tecelagem
Blumenau S/A ("TECBLU") e José Afonso Bezerra , na qualidade de diretor presidente e comercial da TECBLU, eleitos em
16.04.2004, pelo descumprimento das disposições contidas nos artigos 176 e 177 da Lei 6.404/76 e no art. 16, inciso I, da
Instrução CVM no 202/93, por não terem feito elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos
em 31.12.04, 31.12.05 e 31.12.06;
2) Aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao acusado Jarbas Guimarães Junior, na
qualidade de Presidente do Conselho de Administração da TECBLU, eleito em 29.04.2005, por descumprimento do art. 142,
incisos III e V , d a Lei 6.404/76, por não ter se manifestado contrariamente às demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais findos em 31.12.05 e 31.12.06;
3) Aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à acusada Mônica Barbosa Guimarães
Champlony da Rocha Leite, na qualidade de membro do Conselho de Administração da TECBLU, pelo descumprimento do
art. 142, incisos III e V, da Lei 6.404/76, por não ter se manifestado contrariamente às demonstrações financeiras referentes
aos exercícios sociais findos em 31.12.04, 31.12.05 e 31.12.06.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que
concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Ausentes os acusados e os seus representantes.
Presente a procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Eli Loria, Marcos Barbosa Pinto e a presidente da CVM,
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2008.

Sergio Weguelin
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Diretor-Relator
Presidente da Sessão de Julgamento

1/8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2007/3613
Indiciados: Jarbas Guimarães Júnior
José Afonso Bezerra
Mônica Barbosa Guimarães Champlony da Rocha Leite
Ruy Manuel Simões de Carvalho Turza Ferreira
Relator: Diretor Sergio Weguelin
RELATÓRIO
Dos fatos
1. Ao analisar as demonstrações financeiras de 31.12.05 e 31.12.04 da TECBLU - Tecelagem Blumenau S/A em seu trabalho
de acompanhamento regular das companhias abertas, a Gerência de Acompanhamento de Empresas-1 – GEA-1 listou (fls.
64/65) diversos pontos relativos a lançamentos e registros contábeis que foram objeto de pedido de esclarecimentos em
31.07.06 mediante o envio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/no 330/2006 (fls. 68/70).
2. Um dos pontos questionados dizia respeito à ressalva do Parecer dos Auditores Independentes referente ao Ativo
Permanente Imobilizado, dada a materialidade desta conta que representava 87,7% e 88,6% dos ativos totais,
respectivamente, das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2005 e 2004. Por se tratar de uma relevante ressalva de
limite de escopo, a GEA-1 solicitou também que fosse ouvido o Auditor Independente, visando uma descrição mais minuciosa
de tal ressalva.
3. Em resposta, a companhia esclareceu em correspondência datada de 1o.08.06 que não mantinha controles permanentes
relativos aos saldos do Ativo Permanente Imobilizado e que o assunto seria encaminhado aos auditores para manifestação
sobre a ressalva (fls. 71/72).
4. A Audimec Auditores Independentes S/S responsável pelo Parecer, por sua vez, em correspondência datada de 04.08.06,
informou que, em face de ter sido contratada em data posterior ao encerramento do exercício, utilizara como procedimento
alternativo de auditoria a checagem dos controles internos adotados sobre o imobilizado, tendo esclarecido o seguinte (fls.
73):
"a) a empresa não mantém cadastro físico e financeiro dos bens que compõem o imobilizado;
b) não evidenciamos o cálculo da quota de depreciação individualizada por bem, de modo que o controle, por
grupo de bens ou grupo de contas, causa distorções nos saldos das contas ativas e sua contra-partida em
contas de resultado;
c) não encontramos evidências de que os inventários do imobilizado tenham sido efetuados de acordo com as
práticas aplicáveis;
Assim, a falta de controles efetivos inviabilizou o aprofundamento de testes credenciando-nos a optar por emitir
um parecer ressalvando os saldos que integram o imobilizado e sua repercussão em contas de resultado."
5. Ao analisar os esclarecimentos prestados, a GEA-1, através do RA/SEP/GEA/-1/No131/06 de 14.08.06, concluiu que (fls.
74/79):
"... os esclarecimentos prestados (...) não se mostram satisfatórios já que acreditamos se tratar de uma
substancial limitação de escopo no trabalho do auditor dada a relevância do grupo de ativo objeto de tal
ressalva. Importante notar que ressalva da mesma natureza já havia sido verificada no Parecer dos Auditores
Independentes referente às Demonstrações Financeiras de 2003. Ademais, observamos que o ITR referente ao
1o trimestre do ano corrente apresenta seu relatório de revisão dos auditores com ressalva da mesma natureza
não somente para o Imobilizado como também para Caixa e Estoques (estes dois itens representando
respectivamente 0% e 0,6% do ativo total da companhia). A ressalva mencionada é transcrita a seguir:
4. Não acompanhamos possíveis inventários físicos de Caixa, Estoques e Imobilizado. Usamos testes
alternativos para fins de aferição de saldos."
6. A GEA-1 concluiu seu Relatório de Análise recomendando o envio de Memorando à Superintendência de Normas
Contábeis e de Auditoria – SNC, conforme MEMO/CVM/SEP/GEA-1/No146/06 de 14.08.06 (fls. 80/82), solicitando a
manifestação daquela Superintendência quanto à proposta de refazimento, republicação e reapresentação das
Demonstrações Financeiras de 31.12.05 e do ITR (refazimento e reapresentação) referente ao 1o trimestre de 2006.
7. Ao se manifestar a respeito por meio do MEMO/SNC/GNC/No 053/06 de 04.09.06, a SNC entendeu que, uma vez que a
companhia não possuía controles internos sobre os bens do ativo imobilizado e que os trabalhos do auditor independente
haviam sofrido significativa limitação em sua extensão, o refazimento e a republicação das demonstrações financeiras não
seriam capazes de produzir informações contábeis de melhor qualidade, sem antes transpor esses óbices mediante a
apuração de responsabilidade da administração da TECBLU (fls. 88/91).
2/8

8. Diante disso, a Superintendência de Relações com Empresas - SEP, em despacho datado de 29.09.06 (fls. 94), decidiu
pela apresentação de Termo de Acusação em face dos administradores da TECBLU, ao invés de determinar o refazimento e
a republicação das demonstrações financeiras, uma vez que com isso o objetivo poderia ser alcançado de forma indireta,
tendo, em conseqüência, encaminhado o processo à GEA-3 para providências.
9. Em decorrência do estabelecido na Deliberação CVM no 504/06, foram enviados em 17.10.06 os Ofícios CVM/SEP/GEA-
3/nos 581/06 a 584/06 aos indiciados solicitando esclarecimentos a respeito da não existência de controles internos dos bens
do ativo imobilizado (fls. 95/102).
10. Em atendimento ao solicitado, os indiciados esclareceram em resposta assinada pelo diretor de relações com investidores
Ruy Manuel Ferreira (fls. 103), com a concordância dos demais (fls. 104/106), em correspondências todas datadas de
25.10.06, que a companhia estava contratando empresa especializada em gestão de controle patrimonial para inventariar
todos os bens físicos existentes em seu ativo permanente, bem como proceder à sua reavaliação. Informou, ainda, que, uma
vez efetuado o inventário, a companhia teria condições de processar o cálculo das quotas de depreciações de forma
individualizada por bem e apresentar os necessários controles internos dos bens do ativo permanente imobilizado para seus
auditores independentes, sendo que os controles deveriam ser implementados ainda no exercício a encerrar-se em 31.12.06.
11. Ocorre que, em 30.03.07, a companhia encaminhou as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.06,
com o Parecer dos novos auditores independentes (Auditan – Auditoria Independente S/C), ainda com ressalva, devido à não
existência de inventário físico dos bens do ativo imobilizado (fls. 57/58), a exemplo do verificado nas Demonstrações
Financeiras dos exercícios de 31.12.04 e 31.12.05, emitido pela Audimec Auditores Independentes S/S. No mesmo dia, a
companhia informou à CVM, através de correspondência (fls. 107), que os controles somente seriam disponibilizados em
31.03.07, tendo em vista que a empresa JB Consultoria e Assessoria Técnica em Gestão Empresarial Ltda., contratada em
20.01.07, concluiria seus trabalhos nessa data.
Do Termo de Acusação
12. Tendo em vista a comprovação de que a TECBLU não realizara inventário físico dos bens do Ativo Imobilizado e não
possuía controle patrimonial por bem, o que importava na elaboração das demonstrações financeiras em desacordo com as
disposições legais, em razão do elevado percentual que o ativo representava dos Ativos Totais, e que a inexistência de
cadastro físico e financeiro dos referidos bens prejudicava, inclusive, o cálculo da quota de depreciação individualizada por
bem, causando distorções nos saldos das contas ativas e sua contra-partida em contas de resultado, merecendo ressalvas
dos auditores independentes, a SEP decidiu oferecer Termo de Acusação em face dos administradores (fls. 164/178).
13. Segundo a SEP, o art. 176 da Lei 6.404/76 atribui à diretoria a obrigação de fazer elaborar ao fim de cada exercício, com
base na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação patrimonial da
companhia e as mutações ocorridas no exercício, enquanto que o art. 177 da mesma lei exige que a escrituração seja
mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e da lei societária, bem como aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
14. Por sua vez, o art. 16, inciso I, da Instrução CVM no 202/93 também requer que as Demonstrações Financeiras sejam
elaboradas, nos prazos determinados e de acordo com a Lei 6.404/76 e a regulamentação emanada da CVM.
15. Relativamente ao Conselho de Administração, concluiu a SEP que a responsabilidade de fiscalizar a gestão da diretoria e
de se manifestar sobre o relatório da administração e as contas da diretoria decorre do previsto nos incisos III e V do art. 142
da Lei 6.404/76, bem como no art. 19 do estatuto social da TECBLU.
16. Conforme verificou das reuniões de diretoria realizadas em 08.04.05 (fls. 125), 05.04.06 (fls. 130) e 12.04.07 (fls. 138) e
tendo sido ouvido o Conselho de Administração, a decisão de apresentar aos acionistas em assembléia a ser convocada o
Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras com Parecer dos Auditores Independentes foi
tomada por unanimidade.
17. Assim, de acordo com a SEP, além dos diretores, os conselheiros também devem ser responsabilizados por terem
atuado em desacordo com os dispositivos acima mencionados, tendo em vista que não houve qualquer manifestação
desfavorável deles acerca das demonstrações financeiras apresentadas pela diretoria. Esclareceu, ainda, a SEP que o Sr.
Ruy Manuel Simões de Carvalho Turza Ferreira que, além de ser conselheiro era diretor, deveria ser responsabilizado apenas
na qualidade de diretor, em consonância com entendimento manifestado pela Procuradoria Federal Especializada - PFE (fls.
160/162).
18. Ante o exposto, a SEP propôs a responsabilização dos seguintes administradores:
a) Ruy Manuel Simões de Carvalho Turza Ferreira , na qualidade de diretor de relações com investidores, e José Afonso
Bezerra, na qualidade de diretor presidente e comercial, eleitos em 16.04.04, pelo descumprimento das disposições contidas
nos arts. 176 e 177 da Lei no 6.404/76 e no art. 16, inciso I, da Instrução CVM no 202/93, por não terem feito elaborar as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.04, 31.12.05 e 31.12.06 de acordo com as
disposições da Lei no 6.404/76, tendo em vista a inexistência de controles físicos e financeiros sobre os respectivos saldos do
Ativo Permanente Imobilizado; e
b) Jarbas Guimarães Júnior, na qualidade de presidente do Conselho de Administração, eleito em 29.04.05, e Mônica
3/8

Barbosa Guimarães Champlony da Rocha Leite, na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleita em
30.04.04, pelo descumprimento do art. 142, incisos III e V, da Lei no 6.404/76, por não terem se manifestado contrariamente
às demonstrações financeiras, referentes, respectivamente, aos exercícios sociais findos em 31.12.05 e 31.12.06 e em
31.12.04, 31.12.05 e 31.12.06, elaboradas pela diretoria em desacordo com as disposições da Lei no 6.404/76, tendo em vista
a inexistência de controles físicos e financeiros sobre os respectivos saldos do Ativo Permanente Imobilizado.
19. Devidamente intimados (fls. 180/187), os indiciados apresentaram suas razões de defesa (fls. 210/219).
Das razões de defesa
20. Ruy Manuel Simões de Carvalho Turza Ferreira, diretor de relações com investidores, e José Afonso Bezerra, diretor
presidente, apresentaram as mesmas razões de defesa, embora em documento individual, em que alegam:
a. a contabilidade da empresa sempre foi realizada com base nos preceitos e formas da legislação fiscal, principalmente
os da legislação do imposto de renda, e em critérios da ciência contábil;
b. não houve má gestão, seja pela falta de dedicação ao cargo, seja pelo desentrosamento entre os administradores ou
com as diretrizes editadas pelos órgãos superiores;
c. a empresa operava e ainda opera parcialmente na produção de pequenas quantidades de produtos e pelo sistema de
facção;
d. como boa parte do ativo imobilizado é constituído de máquinas quase obsoletas, a dificuldade para efetuar o
levantamento físico era muito grande, aliada aos problemas de falta de caixa para a contratação de empresa
especializada no assunto;
e. após a abertura dos Processos RJ-2006-3507 e RJ-2006-5994, a TECBLU contratou de imediato uma empresa
especializada em gestão de controle patrimonial com a finalidade de inventariar todos os bens físicos do ativo
permanente, tendo, inclusive, procedido à reavaliação dos mesmos;
f. os referidos processos foram devidamente arquivados porque a TECBLU cumpriu o que prometera na
correspondência de 25.10.06.
21. Mônica Barbosa Guimarães Champlony da Rocha Leite, membro do Conselho de Administração, e Jarbas Guimarães
Júnior, presidente do Conselho de Administração, apresentaram, embora em documento individual, as mesmas razões de
defesa em que alegam:
a. a contabilidade da empresa sempre foi realizada com base nos preceitos e formas da legislação fiscal e em critérios da
ciência contábil;
b. sempre acompanharam a gestão da diretoria e tinham conhecimento das dificuldades em manter o controle físico do
ativo imobilizado em virtude do empreendimento não ter ainda alcançado nível de produção que lhe proporcionasse
geração de caixa suficiente para sanar as dificuldades financeiras;
c. a empresa operava e ainda opera parcialmente na produção de pequenas quantidades de produtos e pelo sistema de
facção;
d. como boa parte do ativo imobilizado é constituído de máquinas quase obsoletas, a dificuldade para efetuar o
levantamento físico era muito grande, aliada aos problemas de falta de caixa para a contratação de empresa
especializada no assunto;
e. após a abertura dos Processos RJ-2006-3507 e RJ-2006-5994, a TECBLU contratou de imediato uma empresa
especializada em gestão de controle patrimonial com a finalidade de inventariar todos os bens físicos do ativo
permanente, tendo, inclusive, procedido à reavaliação dos mesmos;
f. os referidos processos foram devidamente arquivados porque a TECBLU cumpriu o que prometera na
correspondência de 25.10.06.
Das propostas de Termo de Compromisso
22. Os indiciados apresentaram propostas individuais de celebração de Termo de Compromisso mas de teor semelhante (fls.
192/195).
23. Ao examinar as referidas propostas, o Comitê de Termo de Compromisso elaborou o seu Parecer (fls. 236/249),
concluindo pela sua rejeição, uma vez que os proponentes se comprometiam tão-somente a cumprir a legislação, sem
assumir qualquer obrigação adicional que servisse de desestímulo de práticas semelhantes, bem como de ressarcir prejuízos
de interesse difuso causado ao mercado.
24. Ao apreciar a proposta em reunião realizada em 25.03.08, o Colegiado decidiu acompanhar o entendimento do Parecer
do Comitê de Termo de Compromisso de rejeitar as propostas apresentadas (fls. 251/252).
É o Relatório.
4/8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2007/3613
V O T O
1. Em seu trabalho regular de análise das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.05 da TECBLU -
Tecelagem Blumenau S/A, a área de acompanhamento de empresas detectou que o parecer dos auditores independentes
apresentava parágrafo de ressalva em relação ao ativo permanente imobilizado e que esse grupo de contas representava
87,7% do ativo total.
2. Do referido parecer, constava o seguinte:
"4. Não acompanhamos o inventário físico do ativo imobilizado, nem foi possível satisfazermo-nos sobre a
existência física dos mesmos por meio de procedimentos alternativos. Assim sendo, deixamos de opinar sobre
a exatidão dos saldos das citadas contas.
5. Em nossa opinião, exceto quanto ao que comentamos no parágrafo anterior e os possíveis reflexos a ele
relacionados, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira de TECBLU – Tecelagem Blumenau S.A., em 31 de dezembro de
2005 e de 2004 e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de
recursos do exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis aplicadas no Brasil."
3. Foi verificado, ainda, pela área técnica que idêntico parecer havia sido dado pelo mesmo auditor nas demonstrações
financeiras do exercício social findo em 31.12.04, cujo grupo de contas representava também o significativo percentual de
88,6% do total do ativo, o que evidencia que a prática já vinha sendo adotada há mais tempo.
4. Por entender que a relevância da ressalva estaria limitando o escopo do trabalho dos auditores, foi solicitada manifestação
a respeito tanto da companhia quanto do auditor, no caso, a Audimec Auditores Independentes, responsável pela emissão do
parecer.
5. Pela companhia, em resposta, foi dito que não eram mantidos controles permanentes do ativo permanente imobilizado,
enquanto que os auditores informaram que a TECBLU (i) não mantinha cadastro físico e financeiro dos bens do referido
grupo, (ii) não podia ser evidenciado o cálculo da quota de depreciação individualizada por bem e que (iii) não haviam sido
encontradas evidências de que os inventários do imobilizado tivessem sido efetuados de acordo com práticas aplicáveis,
razão pela qual o parecer fora emitido com ressalva.
6. Como o relatório de revisão dos auditores referente ao ITR do 1o trimestre de 2006 continuava apresentando ressalva da
mesma natureza não só para o imobilizado como também para caixa e estoques, a área de empresas decidiu consultar a
SNC, com proposta de refazimento e republicação das demonstrações financeiras, para o fim de sanar a ressalva.
7. Em sua manifestação a SNC não só reconheceu que a ressalva importava em limitação na extensão do trabalho do auditor
independente referente às demonstração contábeis mas que tal fato decorria de ato da própria administração da companhia,
tendo concluído que:
"Assim, tendo em vista que o ativo permanente da Companhia equivale a, em média, 87,78% dos Ativos Totais
(tomando-se por base a DFP de 31/12/2005 e as ITR’s de 31/03/2006 e 30/06/2006), não nos parece razoável
que uma limitação na extensão dos trabalhos de auditoria que importe na não validação de valores dessa
magnitude tenha resultado num parecer com ressalva, quando a própria norma supracitada1 indica que tal fato
configuraria hipótese de Parecer com Abstenção de Opinião por Limitação na Extensão."
8. Segundo a SNC, o parecer, além de apresentar indícios de que as Normas Brasileiras de Contabilidade não estariam
sendo observadas, não permitia concluir "... pela ocorrência de confronto com os Princípios Fundamentais de Contabilidade,
mormente no que se refere à Convenção da Objetividade, uma vez que os valores que perfazem o ativo imobilizado não
podem ser aferidos, como nos leva a inferir o parágrafo de ressalva dos Auditores Independentes ...".
9. E continua a SNC:
"Outrossim, vê-se que a ausência de controles internos, relativamente a montantes tão relevantes e materiais,
fragiliza a própria Contabilidade, como sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com
demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade
objeto de contabilização. Ressalte-se, nesse ponto, que do ponto de vista do usuário da informação contábil, é
material a informação ou cifra que, se não evidenciada ou mal evidenciada, poderia levá-lo a sério erro sobre
a avaliação do empreendimento e de suas tendências. E, assim, no caso em comento, poderíamos inferir,
também, pela não adequação das demonstrações contábeis da Companhia quando analisadas à luz da
Convenção da Materialidade." (grifo no original)
10. À vista da inexistência de controles internos sobre os bens do ativo imobilizado e que pela sua magnitude importavam em
limitação na extensão dos trabalhos do auditor independente, propôs a SNC que, ao invés de se exigir o refazimento e a
5/8

republicação das demonstrações financeiras, primeiramente, devia ser exigida a imediata implementação dos controles, uma
vez que sem essa providência os Princípios Fundamentais de Contabilidade não estariam sendo observados e o auditor não
poderia afirmar a adequação das demonstrações financeiras às práticas contábeis adotadas no Brasil.
11. De fato, o artigo 177 da Lei 6.404/76 é claro no sentido de exigir que as demonstrações financeiras sejam elaboradas em
conformidade com os preceitos da legislação comercial e da lei societária e com os princípios contábeis geralmente aceitos.
Assim estabelece o dispositivo:
"Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos
da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência."
12. Por sua vez, o art. 176 da mesma lei societária, ao mesmo tempo em que atribui a responsabilidade à diretoria pela
elaboração das demonstrações financeiras, também exige que as mesmas exprimam com clareza a situação patrimonial da
companhia e as mutações ocorridas no exercício, como se pode observar de seu texto:
"Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão observar exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:".
13. Além disso, a Instrução CVM no 202/93, em seu art. 16, inciso I, estabelece que as demonstrações financeiras sejam
elaboradas de acordo com a legislação, ao dispor:
"Art. 16 (...)
I – demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei
no 6.404/76 e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do parecer
do auditor independente."
14. No caso, como a TECBLU não realizou o inventário físico dos bens do ativo imobilizado e não possuía controle
patrimonial por bem desse grupo de contas, ficou comprovado que as demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos
em 31.12.04, 31.12.05 e 31.12.06 não foram realizadas de acordo com as exigências legais, principalmente porque o referido
ativo representava 88,58% dos ativos totais da companhia em 2004, 87,72% em 2005 e 88,73% em 2006.
15. É oportuno ressaltar que a inexistência de cadastro físico e financeiro dos bens do ativo imobilizado refletia no cálculo da
quota de depreciação individualizada por bem, causando, segundo informado pelos próprios auditores "... distorções nos
saldos das contas ativas e sua contra-partida em contas de resultado".
16. Ora, é sabido que as demonstrações financeiras, na medida em que são a principal fonte de informações utilizadas pelos
investidores para avaliar seus investimentos, devem retratar com fidedignidade a real situação patrimonial da companhia, sob
pena de não cumprir sua finalidade assegurada pelo registro de companhia aberta mantido junto à CVM. Para isso, o
pressuposto é que as referidas demonstrações sejam elaboradas de acordo com registros que observem os princípios
contábeis, o que evidentemente não ocorre quando a companhia não dispõe de controles internos sobre os bens integrantes
do ativo imobilizado, sobretudo na proporção verificada como no presente caso.
17. Diante disso, entendo que restou configurada a responsabilidade da diretoria, representada pelos acusados Ruy Manuel
Simões de Carvalho Turza Ferreira e José Afonso Bezerra, pela elaboração das demonstrações financeiras de 31.12.04,
31.12.05 e 31.12.06 da Tecblu em desacordo com o requerido pela legislação objeto da acusação.
18. Cabe lembrar que, embora os administradores tenham assumido o compromisso em 25.10.06 de implementar os
controles internos sobre os bens do ativo permanente imobilizado ainda no exercício social de 31.12.06, esse fato não
ocorreu, segundo a defesa, em razão da falta de disponibilidade de caixa para a contratação de empresa especializada e da
dificuldade para efetuar o levantamento físico, tendo, em conseqüência, as referidas demonstrações sido também objeto de
ressalva dos novos auditores.
19. Por outro lado, a Lei 6.404/76 também estabelece obrigações aos membros do conselho de administração não só de
fiscalizar a gestão dos diretores como também de se manifestar sobre as contas da diretoria a serem levadas à aprovação da
assembléia geral de acionistas, por força do disposto nos incisos III e V do art. 142, a saber:
"Art. 142 (...)
III – fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
(...)
V – manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria."
20. Ora, embora as demonstrações financeiras não tenham sido elaboradas em conformidade com a legislação, tendo em
vista a inexistência de controles físicos e financeiros sobre os respectivos saldos do ativo permanente imobilizado, como
6/8

consta da acusação, os conselheiros representados por Jarbas Guimarães Júnior e Mônica Barbosa Guimarães Champlony
da Rocha Leite não fizeram qualquer restrição à sua aprovação, deixando de cumprir uma de suas principais funções legais.
21. É oportuno esclarecer que o conselheiro Jarbas Guimarães Júnior, por ter sido eleito em 29.94.05 deve ser
responsabilizado apenas em relação às demonstrações financeiras de 31.12.05 e 31.12.06.
22. Finalmente, considero que a atuação do auditor independente, que atestou a adequabilidade das demonstrações
contábéis com base apenas em cerca de 12% dos ativos totais da companhia, de forma reiterada, limitando-se a emitir
parecer com ressalva quando o recomendável pelas regras aplicáveis seria a emissão de parecer com abstenção de opinião,
merece ser analisada pela SNC.
Conclusão
23. Ante o exposto e considerando o porte da empresa, bem como as dificuldades financeiras alegadas, proponho a aplicação
das seguintes penalidades:
I – por infração ao disposto nos artigos 176 e 177 da Lei 6.404/76 e no art. 16, inciso I, da Instrução CVM no 202/93:
a) a Ruy Manuel Simões de Carvalho Turza Ferreira a pena de R$ 15.000,00;
b) a José Afonso Bezerra a pena de R$ 15.000,00;
II – por infração ao disposto nos incisos III e V do artigo 142 da Lei 6.404/76:
a) a Jarbas Guimarães Júnior a pena de R$ 20.000,00;
b) a Mônica Barbosa Guimarães Champlony da Rocha Leite a pena de R$ 30.000,00.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Notas:
1) Interpretação Técnica NBC T 11 – IT – 05 (Parecer dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis e
com reflexos do item 44, da mesma norma).
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/3613
Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2007/3613 realizada no dia 23 de setembro de 2008.
Acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/3613
Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/3613
realizada no dia 23 de setembro de 2008.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.

Eli Loria
Diretor

7/8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/3613
Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/3613 realizada no dia 23 de setembro de 2008.
Acompanho o diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, por unanimidade, nos termos de seu voto, informando que
os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário da decisão do Colegiado da CVM, no prazo legal, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente
8/8